Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0712113-50.2022.8.07.0018 APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: THIAGO OLIVEIRA BEDAS DESPACHO Aos apelantes para se manifestarem sobre a petição de id 51334175 e documentos id 51334176 e id 51334177. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator